Tribunal: STF
Processo: HC 241498
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anoir Caliro Rosa da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 9).



    Consta dos autos que paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Neste writ, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a incompatibilidade do regime fixado na sentença condenatória e a manutenção da prisão cautelar. 



    Requerem, ao final:



    “a) Concedida a ORDEM LIMINAR para determinar a imediata soltura do paciente, pois evidente a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto sem uma fundamentação concreta que dê suporte a esta prisão; 



    b) Seja realizada a intimação do ilustre representante do Ministério Público para se manifestar; 



    c) Ao final, seja ratificada a ordem liminar, determinando-se a liberdade do paciente, haja vista a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto sem uma fundamentação concreta que dê suporte a esta prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice.



    Isso porque Juízo sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo com a fixação do regime semiaberto sem justificativa de sua excepcionalidade, nos seguintes termos: 



    “Não permito que os acusados recorram em liberdade, e os recomendo nos presídios onde se encontram, porque persistem os motivos que ensejaram até agora a manutenção de suas prisões (art. 312 do CPP), conforme abordagens dos ev. 32 e 236, ainda íntegras, caso em que "não configura ilegalidade a remissão, na sentença, aos motivos do ato que implicara a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da referida medida" (STF, Habeas Corpus n. 101248/CE, Rel. Min. Luiz Fux), mesmas razões, aliás, que valem como revisão das prisões preventivas na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP. Além disso, registro que é da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a preleção no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (STJ, RHC 119.800/MG, DJe 28/02/2020).”(doc. 2, fls.13/14)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (edoc. 2, p. 7).



    Não obstante os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.



    Tenho, portanto, haver clara afronta ao princípio da proporcionalidade, o qual justifica a atuação do Supremo Tribunal Federal.



    Como se observa na jurisprudência da Corte,  



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Rela. Min. Teori Zavascki, DJe de 6/3/14).  



    Destaco também os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/9/20).



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14).  



    Enfatizo, por outro lado, que a tentativa de se compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto também caracteriza manifesta ilegalidade.



    Em caso análogo a este, o saudoso Ministro Teori Zavascki, com a proficiência que lhe era peculiar, destacou que,  



    “[e]m que pese a nítida tentativa da decisão combatida na compatibilização da segregação cautelar com o regime prisional semiaberto fixado na condenação, sobreleva considerar que essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias, em contraposição à recente orientação dada por esta Suprema Corte ao art. 5ª, LVII, da Constituição Federal (HC 126.292, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki). Isso porque o aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando definido em sentença condenatória superveniente. É dizer que a condenação precedida de cognição ampla dos fatos e provas da causa, sob o crivo do contraditório, constitui único meio hábil a impor a prisão pena, cumprida necessariamente no regime inicial compatível com o caso, em observância ao princípio da individualização da pena. A prisão preventiva, de natureza nitidamente instrumental, não pode se enquadrar nas regras decorrentes da individualização da pena do acusado, fruto de pronunciamento judicial exauriente” (HC nº 132.923/SC, Segunda Turma, DJe de 24/6/16 - grifos nossos).  



    Ante o exposto, nego ao seguimento à impetração, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar prisão preventiva do paciente, ficando o Juízo de origem autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares outras (CPP, art. 319).



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sombrio/SC, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente